Tribunal: TJMT
Processo: 0002231-51.2004.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002231-51.2004.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GERSON DANIEL SPIERING - CPF: 537.368.181-49 (EMBARGANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), GILSON DA SILVA FONSECA registrado(a) civilmente como GILSON DA SILVA FONSECA e outros (VÍTIMA), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR (EMBARGANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON DA SILVA FONSECA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM A VIA RECURSAL ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

A pretensão de análise de argumentos trazidos somente com a oposição de aclaratórios implica a vedada inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Carlos dos Santos Júnior
contra o acórdão encartado no Id. 158569199, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0002231-51.2004.8.11.0010, no qual esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, proveu parcialmente o recurso aviado pela defesa do embargante, conforme assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE CIENTIFICADO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL – NÃO LOCALIZAÇÃO NO
ENDEREÇO
FORNECIDO –
AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA E NÃO COMUNICAÇÃO DO
NOVO ENDEREÇO
– SEGUIMENTO DO PROCESSO SEM PRESENÇA DO ACUSADO –
ART
.
367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– OBRIGAÇÃO DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO E MANTER
ENDEREÇO
ATUALIZADO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS DELITOS – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA

DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA ROBUSTEZ DO CONJUNTO-PROBATÓRIO – AFASTAR A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE DE FORMA IDÔNEA –

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – VIABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A FIGURA DO CRIME NA MODALIDADE QUALIFICADA – NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA 1.087 –
SANÇÃO REDIMENSIONADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 367 do CPP é claro ao dispor que o processo seguirá sem a presença do acusado que, no caso de mudança, não comunicar o novo endereço ao juiz. Assim, se o réu foi devidamente citado e notificado na ação penal contra si, mas não foi localizado no endereço constante dos autos, não é nulo o processo por ausência de seu interrogatório.

O principio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, repousa no princípio de justiça segundo o qual se deve distribuir a cada indivíduo o que lhe cabe, de acordo com as circunstâncias especificas do seu comportamento, de modo que na aplicação da pena deve-se levar em conta não a norma penal em abstrato, mas, especialmente, os aspectos subjetivos e objetivos do crime.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição dos apelantes, porquanto a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito no art. 155, § 4º, IV (concurso de pessoas), do Código Penal estão comprovadas nestes autos e a condenação embasada no acervo probatório, mormente pelas declarações dos policiais, cujo teor foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução criminal.

Deve ser mantida a pena-base em patamar acima do mínimo se a as consequências do crime, denotam a maior reprovabilidade da conduta.

Consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ, a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4º, do CP), dado que o § 1º se refere à pena de furto simples.”

Nas razões recursais constantes no Id. 158896697, o embargante sustenta, em síntese,
que houve omissão no referido acórdão, pois no julgamento o colegiado não analisou a alegação de que o embargante compareceu, via advogado, para informar que desejava ser interrogado, antes da prolação da sentença.

Além disso, afirma que o interrogatório dele não é uma obrigação mas sim uma obrigatoriedade.

Por fim, postula o processamento do recurso para fins de sanar o vício acima mencionado, e prequestionar o art. 185 do CPP (Id. 158896697).

As contrarrazões foram apresentadas, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se integro o acórdão fustigado (Id. 162791171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha sustentado que o acórdão foi omisso, observo que
a decisão combatida enfrentou todos os pedidos recursais, bem como promoveu análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos.

Por oportuno, assevero novamente que
a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas
, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2.
Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida
. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)
” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Assim, verifico que são inexistentes as aventadas omissões, obscuridades ou contradições, já que todas as alegações do embargante foram examinadas quando do exame do recurso de apelação criminal, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

“Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp 644.425/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.3.2017), o que denota a improcedência do presente recurso.

Por todo o exposto, e sem mais delongas,
nego provimento
aos embargos de declaração interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023